Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PREFERENCIAL. RECONHECIDO. AGRAVO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou seja observada a preferência de pagamento do crédito condominial, fiscal e do credor fiduciário, afastando a preferência do crédito decorrente de honorários advocatícios. 1.1. No agravo, o agravante pede a reforma da decisão agravada reconhecendo-se o seu crédito como preferencial, decorrente de honorários advocatícios, por ter caráter alimentar, em detrimento dos demais credores.
2. No caso, trata-se de agravo de instrumento visando discutir a ordem de preferência de crédito entre diversos credores, decorrente de alienação judicial de imóvel do devedor.
3. Sobre o tema, os honorários advocatícios “têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuindo preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais, seja para efeitos de habilitação "na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", na forma do art. 24 da Lei n° 8.906/94. 3.1. Precedente: “O col. Superior Tribunal de Justiça entende que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo aos de outra natureza”. (07344468420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 8/2/2023).
4. Assiste razão à parte para reconhecer a preferência do crédito devido ao agravante, relativo aos honorários advocatícios, o qual deve ingressar em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial do concurso de credores verificado na origem.
5. Agravo provido.